Tribunal: TJSP
Processo: 2214657-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Custas – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Ausência de elementos que autorizam inferir serem falsas as afirmações da agravante – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214657-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
MARIA NILDETE PEREIRA DOS SANTOS, são agravados PARQUE PIAZZA
NAVONA INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214657-65.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto 33011 dact-381
2
Voto no 33011/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214657-65.2019.8.26.0000 processo digital
Agravante: MARIA NILDETE PEREIRA DOS SANTOS
Agravados: PARQUE PIAZZA NAVONA INCORPORAÇÕES SPE LTDA E
OUTRO
Comarca: Piracicaba 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Fabiola Giovanna Barrea
EMENTA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Custas

Declaração de incapacidade econômica para arcar
com as despesas processuais, sem prejuízo da
manutenção da parte Concessão Presunção de
veracidade da declaração de pobreza Ausência de
elementos que autorizam inferir serem falsas as
afirmações da agravante Decisão reformada
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização, indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.
Inconformada, alega, em apertada síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214657-65.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto 33011 dact-381
3
que não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo
de seu próprio sustento.
Deferido o efeito requerido, os agravados
apresentaram resposta (fls. 109/116) e os autos foram remetidos à mesa
para julgamento.
É o breve relatório.
O agravo merece provimento.
Com efeito, o art. 99 § 3o, do CPC presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, o que
foi devidamente cumprido (fls. 94).
Por certo, a presunção de pobreza é
relativa, podendo o juiz, se houver dúvidas, indeferir a concessão do
benefício, permitindo, antes da negativa, que a parte comprove sua
necessidade (art. 99, § 2o, do CPC).
No entanto, o fundamento utilizado para o
indeferimento dos benefícios não pode prevalecer, pois não há elementos
nos autos que afastem a presunção de veracidade do alegado estado de
pobreza. Ademais, não há sinais de fortuna a manter a negativa do
benefício.
Vale ressaltar que, na hipótese de não ser
idônea a declaração de pobreza, caberá ao magistrado aplicação de multa
prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Parágrafo único. Revogado o benefício, a
parte arcará com as despesas processuais
que tiver deixado de adiantar e pagará, em
caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a
título de multa, que será revertida em
benefício da Fazenda Pública estadual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214657-65.2019.8.26.0000 - Piracicaba - Voto 33011 dact-381
4
federal e poderá ser inscrita em dívida
ativa.”
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo.
ALVARO PASSOS
Relator